Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARÁTER PREVENTIVO. IMÓVEL. COPROPRIEDADE. VIÚVA-MEEIRA. QUALIDADE DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. DEFESA DA MEAÇÃO. AMEAÇA DE LESÃO. NÃO VERIFICADA. ART. 674 C/C ART. 843, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que, em embargos de terceiro, declarou ausente o interesse processual da embargante, por inutilidade do provimento jurisdicional perseguido, bem como reputou inadequada a via eleita, indeferindo a inicial.
2. Pelo teor do art. 674, §2o, I, do CPC e da Súmula 134 do STJ, o cônjuge não devedor possui legitimidade para opor os embargos de terceiro para a defesa de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 do mesmo diploma processual.
3. O artigo 843 do Código de Processo Civil prevê a reserva da quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, justamente para evitar o ajuizamento de embargos de terceiro (artigo 674 do CPC), tornando a execução mais eficaz e célere. Precedente.
4. Tem-se por despicienda, no particular, a tutela jurisdicional almejada – por já constar da matrícula do imóvel objeto de expropriação a informação sobre a copropriedade, o matrimônio e sobre o regime de bens do casamento, incidindo, invariavelmente, o disposto no art. 843 do CPC, que resguarda a quota-parte da embargante.
5. Recurso conhecido e desprovido.